Tribunal: TJDFT
Processo: 0709715-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ACORDO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos em conta corrente. A parte agravante sustenta que os débitos são oriundos de acordo judicial homologado no âmbito de mutirão de renegociação, com anuência da própria parte agravada quanto à forma de pagamento, e que a suspensão é indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível suspender os descontos realizados em conta corrente da parte agravada, a partir do contrato firmado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de que os débitos são oriundos de acordo homologado judicialmente impõe à parte agravante o ônus da prova, conforme o artigo 373, II, do CPC, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada da ata da audiência de conciliação.
4. A ausência de comprovação do acordo judicial enseja a aplicação da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que autoriza a suspensão de autorização de desconto para empréstimos contratados.
5. A decisão que deferiu a tutela de urgência no juízo de origem é reversível, pois permite a retomada das cobranças caso se reconheça, futuramente, a legitimidade dos descontos, inclusive com eventual pleito de ressarcimento, conforme artigo 302 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão de desconto em conta corrente pode ser mantida quando não há comprovação documental de que os valores descontados decorrem de acordo judicial homologado.
2. É ônus da parte agravante apresentar prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 302 e 373, II; Resolução BACEN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: Não consta citação expressa de precedentes no voto.